Tribunal: TJBA
Processo: 8184521-86.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8184521-86.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAILSON ALMEIDA DE SENA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE DOCUMENTO CONSIDERADO ESSENCIAL PELO JUÍZO. ALEGADA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda (art. 485, I c/c art. 330, IV, CPC). O autor sustentou que não contratou cartão de crédito consignado com a instituição ré e buscava o reconhecimento da nulidade do contrato, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais. O juízo entendeu que não foram atendidas as determinações de emenda da inicial. O autor apelou, alegando hipossuficiência e verossimilhança das alegações, bem como a desnecessidade da prova exigida, incluindo a revogação da norma que previa a reclamação prévia ao INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de juntada de contrato ou de comprovação de tentativa administrativa de resolução justifica o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se, em razão da relação de consumo e da hipossuficiência do autor, era cabível a inversão do ônus da prova para possibilitar o prosseguimento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor, nas hipóteses de hipossuficiência e verossimilhança das alegações, o direito à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), permitindo que a parte autora não seja onerada pela exigência de documentos que não possui, especialmente quando nega a existência da relação contratual.

A apresentação de histórico de empréstimo consignado, anexado à petição inicial (ID 86790971), constitui prova documental mínima dos alegados descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, viabilizando o prosseguimento da ação.

A exigência de prévia reclamação administrativa perante o INSS para ajuizamento da ação de declaração de inexistência do débito contraria o direito fundamental de acesso à jurisdição, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores.

A extinção do processo, em tais condições, viola os princípios da boa-fé processual e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), tornando necessária a anulação da sentença para que a ação prossiga regularmente, com instrução e julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 319, 320, 330, IV, e 485, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 631.240, Plenário, j. 03.09.2014; STJ, REsp nº 1.753.006/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 15.09.2022, DJe 23.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.730.838/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8184521-86.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JAILSON ALMEIDA DE SENA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .